Tribunal: TJMT
Processo: 1014525-20.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014525-20.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), SIMONY ELISANGELA ZUNOETA CASTRO 01782036105 - CNPJ: 27.789.133/0001-45 (APELANTE), SILMAN LOCACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.938.301/0001-87 (APELADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), ISABELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 050.840.801-61 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), EDIVALDO JOSÉ DA SILVA LOGISTICA EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONY ELISANGELA ZUNOETA CASTRO 01782036105 - CNPJ: 27.789.133/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
– SERVIÇO DE TELEFONIA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–LIMITAÇÃO DE DADOS E ACESSO À INTERNET – RESCISÃO ANTERIOR AO TÉRMINO DO PRAZO DE FIDELIDADE –
MULTA FIDELIZAÇÃO – INDEVIDA
–

DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
ADEQUADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fato de a empresa Requerente, adquirente dos serviços de telefonia prestados pela Requerida, ser pessoa jurídica não obsta o reconhecimento de sua qualidade de destinatária final (art. 2º do CDC).

2.
In casu
,
não é possível concluir no contrato apresentado pela Apelante que a franquia de dados contratada não previa o serviço de internet ilimitada
, mesmo porque o serviço contratado recebeu o título de
“SMARTVIVO ILIMITADO”
; registre-se, ainda, que a Apelada promoveu diversas reclamações via
whatsapp
junto ao responsável pela comercialização do plano, contudo nada foi esclarecido ou solucionado.

3. É vedada a cobrança de multa pela rescisão antecipada do contrato (fidelização)
“
na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor
” (
art. 58, §2º da Resolução ANATEL nº 632/2014
)
.

4.
Quanto ao dano moral,
muito embora a Apelante alegue a preexistência de negativação, consta nos autos que todas as negativações foram promovidas pela Apelante, de onde decorre o dano moral; contudo,
a
fixação do
quantum
indenizatório deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo como adequado o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
,

contra sentença
proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1014525-20.2019.8.11.0002,

proposta por
EDIVALDO JOSÉ DA SILVA LOGISTICA EIRELI - ME
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, para declarar a inexistência do débito sub judice, mantendo nesses termos a liminar concedida, condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais); bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixado em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

A Requerida, não se conformando, interpôs o presente apelo
(id. 239086231) sustentado, em síntese,
(i)
a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor, tendo em vista que
“a parte apelada se utiliza dos serviços prestados pela apelante não como destinatário final, mas como insumo em seus negócios, conforme confessa em sua peça inicial”
;
(ii)
a ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que o contrato celebrado entre as partes não previa serviços de dados ilimitados;
(iii)
a validade da cobrança da multa, uma vez que diante da ausência de falha na prestação de serviços e do pedido de cancelamento dos serviços, restava à Requerente o pagamento da multa por rescisão.

A Requerida sustenta, ainda, a ausência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de adequação do quantum indenizatório; e a necessidade de redistribuição da sucumbência.

O Requerente apresentou suas contrarrazões (id. 239086236) pugnando pelo desprovimento do apelo.

Foi certificado o recolhimento do preparo (id. 240379197).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
,

contra sentença
proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1014525-20.2019.8.11.0002,

proposta por
SILMAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, para declarar a inexistência do débito sub judice, mantendo nesses termos a liminar concedida, condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais); bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixado em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Consta nos autos que, a Requerente interpôs a presente ação alegando que, em 04/05/2017, contratou
“os serviços de telefonia móvel da primeira Requerida Telefônica Brasil S/A, através do terceirizado Klemerson Almeida, representante de vendas da empresa KSA, segunda Requerida, aderindo ao plano Smartvivo Ilimitado empresarial, atinente a disponibilização de telefone móvel e internet em 20 (vinte) linhas, cujo prazo do plano tinha a vigência de 24 (vinte e quatro) meses, mediante o pagamento mensal de R$ 1.997,80 (hum mil novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos)”
.

Contudo,
“o serviço contratado nunca funcionou nos moldes da proposta apresentada, haja vista que diversos números ficavam sem sinal de internet ou com sinal extremamente fraco, sem rede (sem efetuar e sem receber chamadas), com aplicativos inoperantes, o que impossibilitava sobremaneira o trabalho dos funcionários, que detinham grande parte do fluxo das atividades diárias através dessa ferramenta”
.

A Requerente relatava o ocorrido ao representante comercial Sr. Klemerson que se comprometia a verificar o ocorrido,
mas nada fora resolvido,
razão pela qual a Requerente optou pela rescisão contratual.

Contudo em outubro de 2018 a Requerente foi surpreendida com o envio de 3 (três) fatura para pagamento, quando então, no intuito de tentar resolver, tentou contato junto à VIVO e à ANATE.

Por fim, a Requerente teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 28.472,63 (vinte e oito mil quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos), dando ensejo ao ajuizamento da presente ação.

A Requerida apresentou contestação (id. 239086190) alegando, em síntese, a validade do contrato entabulado entre as partes e a ausência de falha na prestação do serviço, fazendo menção aos serviços contratados e disponibilizados à Requerente, com ênfase à aplicabilidade da multa por rescisão contratual prevista no contrato.

Para tanto, acostou aos autos a via original do contrato (id. 239086191), devidamente assinado pelo representante da Requerente e pelo representante da segunda Requerida, Sr. Klemerson Almeida.

Diante desse contexto, sobreveio a sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme o relatado.

A Requerida, não se conformando,
interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, vê-se que
o apelo NÃO merece prosperar
, com os fundamentos que seguem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, diferentemente do alegado pela Apelante, o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o Apelado é o destinatário final do serviço de telefonia debatido nos autos, enquadrando-se no conceito de consumidor introduzido pelo CDC em seu art. 2º. Vejamos:

“Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.”

Acerca da matéria destaco os seguintes julgados deste e. Tribunal, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA QUE SE ENCAIXA COMO DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII, DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legislação consumerista regula relações de fornecedores direcionadas a consumidores caracterizados como destinatários finais, ou seja, que adquirem produtos ou serviços para uso próprio sem finalidade de produção de outros produtos ou serviços.

Aplica-se as normas consumeristas à relação jurídica entre pessoa jurídica e empresa de telefonia se aquela utiliza os serviços de telefonia para exercer a atividade empresarial, sendo destinatária final do produto, não reinserindo o serviço de telefonia no mercado de consumo, sendo possível a inversão do ônus da prova.
(TJ-MT – RAI n. 1002476-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 08/04/2024). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DIREITO DO CONSUMIDOR - PESSOA JURÍDICA QUE NÃO PERDE A QUALIDADE DE CONSUMIDORA, POSTO QUE DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO PRESTADO- INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO CDC -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA- PEDIDO DE PORTABILIDADE- COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL PELA CONCESSIONÁRIA -CLÁUSULA DE FIDELIDADE ́- RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – SOB A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE EXPRESSA PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES- RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO VÍNCULO QUE NÃO ACARRETA A PRORROGAÇÃO DA FIDELIZAÇÃO - RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL- RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA, APÓS A RENOVAÇÃO, QUE NÃO AUTORIZA A EXIGÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL- MERO ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO À CONSUMIDORA, APÓS O DECURSO DO PRAZO CONTRATUAL, QUE NÃO SE PRESTA À FINALIDADE PROPOSTA- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA, PESSOA JURÍDICA, NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- DANO MORAL "IN RE IPSA" CONFIGURADO- SÚMULA 227 DO C. STJ. PRECEDENTES DO STJ- QUANTUM INDENIZATÓRIO- REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – ADEQUAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDE E RAZOABILIDADE- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O fato de a empresa autora, adquirente dos serviços de telefonia prestados pela ré, ser pessoa jurídica não obsta o reconhecimento de sua qualidade de destinatária final, nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor.

2-Considerando a teoria finalista, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível reconhecer a relação de consumo entre duas pessoas jurídicas quando a parte consumidora do produto ou serviço se encontrar em posição de vulnerabilidade. No caso dos autos, além de a empresa autora/apelada ser a destinatária final dos serviços prestados pela Concessionária/apelante, apresenta-se, na relação jurídica estabelecida, condição de hipossuficiência frente à concessionária, na medida em que, assim como uma pessoa física, não dispõe de condições técnicas para fazer oposição aos argumentos da parte contrária.
(...).
(TJ-MT – RAC n. 1031288-62.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023). (Destaquei)

Desse modo, não é forçoso concluir que o fato de a empresa Requerente/Apelada, adquirente dos serviços de telefonia prestados pela Requerida/Apelante, ser pessoa jurídica não obsta o reconhecimento de sua qualidade de destinatária final, nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, considerando ainda a teoria finalista.

Quanto ao mérito, propriamente dito, registro que a tese sustentada pela Apelante de que o contrato sub judice não previa a contratação ilimitada do serviço de internet não foi a mesma tese sustentada na contestação, o que por si só caracterizaria inovação recursal.

Entretanto, considerando o fato de que a Apelante também sustenta a ausência de falha na prestação do serviço e a consequente validade do contrato, matérias debatidas na origem; e, considerando o efeito devolutivo característico do apelo, é possível analisar toda a matéria de fundo com base no contrato entabulo entre as partes sem que importe em inovação recursal.

Pois bem, a Apelante sustenta a ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que o contrato celebrado entre as partes não previa o fornecimento de serviços de dados ilimitados, uma vez que
“os serviços ilimitados se referem somente ao pacote de voz”
.

Para tanto, argumenta que
“da análise do instrumento contratual, observa-se que o plano descrito como ilimitado se refere aos serviços de voz, conforme se verifica na descrição do pacote de minutos”
e com a finalidade de ratificar o alegado colaciona às razões recursais o seguinte trecho do contrato:

E em seguida, sustenta o que segue:

Contudo, diferente do alega,
não é possível concluir no trecho do contrato reproduzido pelo Apelante que a franquia de dados contratada não previa a internet ilimitada
, mesmo porque o serviço contratado recebeu o título de
“SMARTVIVO ILIMITADO”
.

Deveras, pelo trecho do contrato colacionado nas razões do apelo, transcrito acima, não é possível identificar que o plano de dados contratado de forma ilimitada não incluía os serviços de internet.

Por outro lado,
restou devidamente comprovado nos autos que a parte Requerente contratou o serviço denominado
“SMARTVIVO ILIMITADO”
, nome que por si só sugere a contratação de serviços ilimitados; cujo contrato (id. 239086191) não faz menção à limitação de acesso e/ou redução de velocidade do serviço de internet. Vejamos:

De todo modo, o que também motivou o cancelamento do serviço foi o fato de que a Apelada promoveu diversas reclamações via
whatsapp
(id. 239085226)

junto ao responsável pela comercialização do plano
– Sr. Klemerson Almeida
, e nada foi esclarecido ou solucionado.

Deveras,
diante da ausência de clareza no contrato de serviço de telefonia celebrado entre as partes, mormente no que diz respeito aos serviços de internet (se ilimitados ou nãos), o reconhecimento da falha na prestação do serviço e consequente inexigibilidade da multa por rescisão antecipada é medida que se impõe
, uma vez que não foi comprovado o cumprimento do dever de informação (art. 6º, III do CDC), próprio das relações de consumo.

Nesse contexto, destaco trecho da r. sentença recorrida em que o Magistrado
a quo
tece comentários acerca dos fatos sustentados pelas partes e dos documentos acostados aos autos, vejamos:

“(...) Pretende a parte autora a declaração da inexistência de débito e indenização por danos morais, fundada em cobrança indevida e registro do seu nome junto ao rol de inadimplentes.

Inicialmente, mantenho a decisão de id. 27286824 e consigno que inconteste a relação de consumo havido entre as partes, deste modo, imprescindível a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie, nos termos do seu artigo 3º, § 2º e 29, uma vez que a lide discute contratos de fornecimentos de serviços telefônicos.

Logo, demonstrados o fato, o dano e o nexo causal, a responsabilidade da ré somente seria excluída se esta lograsse provar a ocorrência de uma das causas excludentes elencadas no § 3º do supracitado dispositivo legal, ônus do qual não se desincumbiu.

Isto porque, o polo ativo informou inúmeros protocolos, que não foram impugnados pelas demandadas, em que noticiou ter reclamado administrativamente, além de juntar conversas com o preposto da primeira requerida em que relatou falhas na prestação do serviço contratado.

Nesta trilha, em que se pese a operadora telefônica ter rebatido os prints de whatsapp juntado pela parte autora, deixou de trazer subsídios para contrapor as alegações autorais, sendo que, diante da inversão do ônus, era dever da demandada comprovar que o serviço foi prestado de forma eficiente nos termos do art. 6º, VII do CDC, mesmo porque, é a empresa quem possui os documentos referentes às linhas telefônicas, como relatório de ligações, utilização de internet e afins, contudo, não o fez.

Respeitando entendimentos contrários, nestas circunstâncias, ainda que existente, em tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a legalidade na cobrança do débito referente às multas rescisória, entretanto, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC. (...)”.
(Grifo nosso)

Nesse cenário, s.m.j., resta incontroverso que
a Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia
, nos termos do art. 373, II, do CPC,
de comprovar com clareza inconteste os serviços efetivamente contratados pelo Apelado
,
muito menos que não houve falha na prestação do serviço, ou seja, que os serviços de telefonia contratados foram efetivamente disponibilizados ao Apelado
.

Nesse esteio, é evidente que a quebra contratual se deu, primeiramente, pela própria operadora de telefonia, que não prestou o serviço na forma ajustada.

Logo, resta claro e evidente que o Apelado foi vítima de falha na prestação do serviço por parte da Apelante, razão pela qual faz jus ao cancelamento do serviço sem a incidência da multa por fidelização.

Com efeito, a Resolução ANATEL nº 632/2014 permite a celebração do contrato de permanência, no qual a prestadora de serviço oferece condições mais favoráveis ao consumidor e, em contrapartida, exige a permanência ao contrato por um prazo mínimo de 12 (doze) mese; para tanto, exige clareza quanto à sua celebração.

Nesse sentido, vejamos o que reza o art. 57 da Resolução ANATEL nº 632/2014, nas mesmas palavras:

“Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

(...)

§3º O Contrato de Permanência não se confunde com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor,
devendo conter claramente
:

I -
o prazo de permanência aplicável
;

II -
a descrição do benefício concedido e seu valor
;

III
- o valor da multa em caso de rescisão antecipada do Contrato
; e,

IV - o Contrato de Prestação de Serviço a que se vincula (...)”
(Grifo nosso)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da legitimidade da cláusula de fidelização,
“na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções”
(REsp 1445560/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16.06.2014, DJe 18.08.2014)

In casu
, a empresa Apelante não logrou êxito em se desconstituir os argumentos autorais, bem como não comprovou o pleno funcionamento do plano contratado.

Desse modo, não é forçoso concluir que a argumentação contraditória apresentada pela Apelante e a ausência de provas que rebatam os argumentos da Apelado comprovam a falha na prestação de serviço, donde decorre a vedação à cobrança da multa por fidelização, nos termos do art. 58, §2º da Resolução ANATEL nº 632/2014, vejamos:

“Art. 58.
Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência
.

(...)

§2º É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor.
(Redação dada pela Resolução nº 717, de 23 de dezembro de 2019) (...)
(Grifo nosso)

Em verdade, não se pode obrigar o consumidor a manter o negócio jurídico quando o fornecedor de serviços não cumpre suas obrigações contratuais a contento e, nessa mesma linha de raciocínio, o prestador de serviço não pode exigir do consumidor o cumprimento de uma obrigação sem antes cumprir a sua, a teor do que dispõe o artigo 476, do Código Civil,
in verbis
:

"Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro."

Este e. Tribunal já decidiu nesse sentido, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PLANO DE INTERNET – COBRANÇA DE MULTA POR VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE FIDELIDADE – DESCABIMENTO – SERVIÇO INSATISFATÓRIO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA POR PARTE DA OPERADORA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DESCABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
A simples previsão de cláusula de fidelidade não autoriza, automaticamente, a cobrança de multa pelo rompimento do contrato, pois não se pode obrigar o usuário a se manter vinculado a serviço deficiente, até pela previsão contida no art. 476 do CC, que impede que um dos contratantes exija o implemento de prestação atribuída ao parceiro contratual enquanto não cumprida a obrigação por si devida.
(...)
(TJMT - N.U 0015435-83.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL – MIGRAÇÃO DE PLANO – RESCISÃO ANTECIPADA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FIDELIDADE – MULTA INDEVIDA – INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
A má prestação do serviço impõe o afastamento da multa pelo cancelamento antes do término do período de fidelidade
, (...)”
(TJMT - N.U 0006879-12.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019) (Destaquei)

Destaco ainda julgados de outros Tribunais, vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - RESCISÃO ANTERIOR AO TÉRMINO DO PRAZO DE FIDELIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA OPERADORA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - MULTA RESCISÓRIA - COBRANÇA INDEVIDA. – (...) -
É vedada a cobrança de multa rescisória quando o rompimento do vínculo se der por descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da prestadora
(Resolução ANATEL nº 632/2014).”
(TJMG - AC: 10000210626438001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA DE PLANO DIVERSO DO CONTRATADO E SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INADEQUADA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA À AUTORA DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE FIDELIZAÇÃO E DE COBRANÇA DE MULTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. ACERTO DO JULGADO. (...)
Empresa demandada que não demonstrou nos autos que deu ciência a demandante quanto a fidelização e a multa contratual ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC de 2015, o que poderia ter sido feito através de prova documental. Cobrança da multa por rescisão contratual. Falha na prestação do serviço.
(...)”
(TJRJ - APL: 00488224220168190038, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 11/12/2019, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Nesse contexto,
a r. sentença deve ser mantida
, ante a comprovação da prestação de serviço por parte da Apelante e, por via de consequência, declarar a inexigibilidade da cobrança de multa por rescisão antecipado do contrato que deu origem ao débito
sub judice
.

Quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
muito embora a Apelante alegue que a condenação não se sustenta em razão da preexistência de negativação, compulsando os autos é possível constatar que todas as inscrição de dívida no nome do Apelado foram promovidas pela Apelante, desse modo, também no que diz respeito aos danos morais a condenação deve ser mantida.

Contudo, no que diz respeito ao
quantum
indenizatório
é certo que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, em que pese a ocorrência do dano moral em razão da conduta da parte Requerida/Apelante entendo que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser corrigido.

Ao observar os fatores elencados, entendo por bem, reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, por mostrar-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a condenação a título de indenização por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Inaplicável a rega do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024